Tribunal: TJDFT
Processo: 0706789-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706789-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO ARAUJO MALCOTTI AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por RENATO ARAÚJO MALCOTTI contra decisão da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proferida nos autos da ação civil de improbidade administrativa ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. O juízo indeferiu o pedido de revogação da decretação de indisponibilidade de bens e direitos impostas ao recorrente. Em suas razões, a agravante alega que: 1) a indisponibilidade de bens e direitos foi imposta há mais de 8 anos; 2) na época, o assunto foi tratado no Tema Repetitivo 70 do Superior Tribunal de Justiça que, ao regulamentar os arts. 7o e 16 da Lei de Improbidade Administrativa - LIA, sedimentou o entendimento de que o periculum in mora era presumido; 3) todavia, o "artigo 7o da LIA, quedou expressamente revogado, tal como é o comando legal grafado no artigo 4o, inciso IV, da Lei 14.230/21, nisso residindo um novo trato legal vigente para o tema da constrição material no âmbito da Lei de Improbidade Administrativa"; 4) a LIA "rechaça a presunção do perigo da demora quanto a provimentos cautelares de constrição material"; 5) o princípio do tempus regit actum se revela de modo impróprio para conferir valia jurídica atual para o diploma legal revogado; 6) é injusta a manutenção de constrição subsidiada em disposição legal revogada, especialmente porque incerta a condenação. Requer, ao final, a antecipação de tutela para o desfazimento da ordem de indisponibilidade de bens. No mérito, o provimento do recurso nos termos da tutela requerida. Preparo recolhido (ID 44077743). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não está presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O agravante pretende a antecipação da tutela para revogar a decretação de indisponibilidade de bens e direitos impostas a ele. Todavia, não aponta qualquer risco concreto de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Apenas alega genericamente que o dano está configurado diante da impossibilidade de usar os bens “sem qualquer culpa civil/administrativa formada”. Ademais, a decisão foi proferida há mais de oito anos - em 01/12/2014 (ID 44077744) e a Lei 14.230/2021 (Lei de Improbidade Administrativa), que alterou o regramento da cautelar de indisponibilidade de bens e direitos, entrou em vigor há quase dois anos. Portanto, não foi apontado fato novo que justifique a urgência da tutela recursal. Desse modo, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento ou não das razões recursais, observado o efetivo contraditório, sobretudo porque o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se o juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 11 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator